Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703605-89.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, SARA CARDOZO CAIXETA MAGALHAES RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Defiro o prazo derradeiro de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator